Tribunal: TJSP
Processo: 0016349-31.2013.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016349-31.2013.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante RODRIGO
EVARISTO PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso para,
verificada a prescrição da pretensão punitiva, declarar extinta a punibilidade de Rodrigo
Evaristo Pereira em relação às duas infrações imputadas. V.U", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016349-31.2013.8.26.0032 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0016349-31.2013.8.26.0032
Apelante: Rodrigo Evaristo Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Juliano Dorighel Fontana e Rafael Cabianca Teodoro
Comarca: Araçatuba
Voto no 41.261
Lesões corporais grave e leve – prescrição da pretensão
punitiva – extinção da punibilidade
Rodrigo Evaristo Pereira foi condenado pelo MM. Juiz de
Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Araçatuba a 01 (um) ano e 02
(dois) meses de reclusão e a 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
ambas as penas a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, como
incurso, respectivamente, no art. 129, § 1o, III, e no art. 129, “caput”, c.c. arts.
29 e 69, todos do Código Penal.
Em preliminar, suscita prescrição retroativa da pretensão
punitiva, inépcia da denúncia e cerceamento de defesa em razão do
indeferimento de pedido de acareação. No mérito, busca absolvição por falta
de provas ou em razão da configuração de atuação em legítima defesa.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 1361/1370), a D.
Procuradoria da Justiça opina pelo parcial provimento ao recurso, declarando-
se extinta a punibilidade do apelante quanto à lesão corporal leve.
É o relatório.
Extinta a punibilidade do réu quanto aos dois delitos
imputados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016349-31.2013.8.26.0032 -Voto no
3
Necessária digressão sobre os marcos prescricionais na
hipótese.
O termo inicial da prescrição é a data em que, literalmente,
recebida a denúncia, ou seja, 02.06.2015 (fl. 171), e não o dia em que
ratificado tal acolhimento, depois da resposta acusação, em 04.12.2017 (fl.
813).
Nessa linha, o entendimento do STJ: “De acordo com a
melhor doutrina, após a reforma legislativa operada pela Lei no 11.719/08, o
momento adequado ao recebimento da denúncia é o imediato ao oferecimento
da acusação e anterior à apresentação de resposta à acusação, nos termos do
art. 396 do Código de Processo Penal, razão pela qual tem-se como este o
marco interruptivo prescricional previsto no art. 117, inciso I, do Código Penal
para efeitos de contagem do lapso temporal da prescrição da pretensão
punitiva estatal ((HC 144.104/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 25/05/2010, DJe 02/08/2010).
Frise-se que, como dispõe o art. 110, § 1o, do CP, em sua
parte final, a prescrição não pode, “em nenhuma hipótese, ter por termo inicial
data anterior à da denúncia ou queixa”. Logo, qualquer que fosse a data de
recebimento da inicial acusatória, este seria o início da contagem da
prescrição, e não a data do fato, como almejado pela defesa.
Em suma, o prazo prescricional começou a fluir em
02.06.2015.
Em 01.03.2019, publicada a sentença condenatória (fl.
1146).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016349-31.2013.8.26.0032 -Voto no
4
Opostos
dois
embargos
de
declaração
pelo
réu,
suscitando omissão da decisão por falta de enfrentamento das teses de
inépcia da vestibular e de cerceamento de defesa pelo indeferimento de pleito
de acareação, além de apontar erro em nome de testemunha, o Juiz rejeitou
os primeiros (fl. 1314). No entanto, voltou atrás nos segundos, conhecendo-os
e apreciando as matérias antes ignoradas, afastando as alegações de inépcia
e cerceamento de defesa. Acolheu o recurso em parte apenas para alterar o
nome da testemunha (fls. 1323/1324).
Tal sentença foi proferida em 28.11.2019 (fl. 1324).
Diante disso, suprida a omissão, a decisão dos embargos
complementou a sentença condenatória e, portanto, passou a integrá-la,
constituindo causa de interrupção da prescrição.
Sobre o tema, já se decidiu que “interpostos embargos de
declaração contra sentença condenatória, a data da publicação do recurso,
quando acolhido, deve ser considerada como marco interruptivo da prescrição,
pois sanando a omissão existente passam a integrar o decisum” (RJDTACRIM
28/42).
O Supremo Tribunal Federal também tangenciou a
questão no seguinte julgado: “a análise dos embargos de declaração
tempestivos e considerados admissíveis integra o julgamento de mérito da
ação penal, cabendo, portanto, a aplicação do art. 115 do Código Penal” (AP
516 ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Brito, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux,
DJe 01o.08.2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016349-31.2013.8.26.0032 -Voto no
5
Por
conseguinte,
interrompida
a
prescrição
em
28.11.2019, decorridos mais de quatro anos desde o acolhimento da denúncia.
Considerada a pena aplicada, o lapso prescricional do
delito do art. 129, “caput”, do CP, é de três anos, nos termos dos arts. 109, VI,
e 110, §1o, ambos do Código Penal.
E o da figura do art. 129, § 1o, III, do CP, é de quatro anos,
conforme os arts. 109, V, e 110, § 1o, do CP.
Operada quanto aos dois crimes, pois, a prescrição
retroativa da pretensão punitiva, extinguindo-se a punibilidade do acusado.
Frente ao exposto, dá-se provimento ao recurso para,
verificada a prescrição da pretensão punitiva, declarar extinta a punibilidade de
Rodrigo Evaristo Pereira em relação às duas infrações imputadas.
VICO MAÑAS
Relator